Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-90.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-90.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JUDITH GUIMARAES DE CAMPOS - CPF: 862.396.271-00 (APELADO), MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY - CPF: 039.103.808-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato celebrado via autenticação por
selfie
é considerado documento frágil para comprovar a regularidade da contratação e o exercício regular do direito pela Instituição Financeira.

2. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

4. A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

5. Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Safra S.A., em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexistência de Débito; Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/ Tutela de Urgência
, ajuizada por
Judith Guimarães de Campos, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito dela decorrente; condenar a Instituição Financeira a indenizar a Apelada por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, condenou o Banco Apelante a devolver, em dobro e devidamente atualizados, os valores descontados do benefício previdenciário da Apelada, autorizando a compensação da repetição do indébito com o crédito depositado na conta corrente de titularidade da Recorrida; bem como
ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o contrato declarado inexistente foi regularmente celebrado entre as partes, por meio de assinatura digital e
selfie
.

Assevera que o valor disponibilizado pelo empréstimo contratado, R$ 7.321,18 (sete mil e trezentos e um reais e dezoito centavos), foi transferido para a conta bancária da Apelada, fato incontroverso nos autos, que comprova a celebração do contrato pela Recorrida.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia pela restituição dos valores na forma simples e pela redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 207741659).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Safra S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexistência de Débito; Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/ Tutela de Urgência
, ajuizada por
Judith Guimarães de Campos.

Na ocasião, o Magistrado julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito dela decorrente; condenando a Instituição Financeira a indenizar a Apelada por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, condenou o Banco Apelante a devolver, em dobro e devidamente atualizados, os valores descontados do benefício previdenciário da Apelada; autorizou a compensação da repetição do indébito com o crédito depositado na conta corrente de titularidade da Recorrida; bem como, condenou o Recorrente
ao ônus da sucumbência, com os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é aposentada, recebe o benefício NB: 198.970.645-0 e contratou, em 14/11/2022, junto à Caixa Econômica federal, empréstimo consignado para liberação do valor de R$ 5.999,96 (cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e, por conta dele, teria descontado de sua aposentadoria, por 48 (quarenta e oito) meses, o importe de R$ 210,37 (duzentos e dez reais e trinta e sete centavos).

Acontece que percebeu uma diminuição maior no valor recebido a título de benefício e, ao verificar seu histórico de empréstimo consignado, tomou conhecimento de que estava sendo descontado, também,
sem o seu consentimento
, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a um empréstimo realizado com o Banco Safra S.A. para liberação do montante de R$ 7.301,18 (sete mil e trezentos e um reais e cinquenta e nove centavos) – id. 207740293.

Destaca-se que, em 22/11/2022, a Recorrida apresentou requerimento, ao INSS, de bloqueio em seu benefício para realização de empréstimo consignado, o que foi deferido, conforme demonstra o documento de id. 207741153.

Porém, em 06/01/2023, foi incluído o empréstimo com o Banco Safra para início dos descontos mensais a partir de fevereiro daquele mesmo ano (id. 207740293).

Em decorrência da situação, ajuizou, em 05/06/2023, a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito cumulada com os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Além disso, em 31/07/2023, depositou judicialmente o valor de
R$ 7.301,18 (sete mil e trezentos e um reais e cinquenta e nove centavos) depositado em sua conta bancária, que se refere ao empréstimo não contratado (id. 207741165).

Concedida a tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos ao empréstimo
sub judice
, a medida foi comprida pelo Apelante que, em sua contestação, defendeu a regularidade da contratação, por meio digital, da Cédula de Crédito Bancário n. 29540895 (id. 207741188).

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada,
de procedência dos pedidos, declarando inexistente a relação jurídica e o débito dela decorrente, condenando a Instituição Financeira a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada e a pagar o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformado, o Banco recorre.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos no benefício previdenciário da Apelada, provenientes de um empréstimo que sequer foi por ela contratado.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação da Recorrida de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da Apelada ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 207741188, constando suposta autenticação por
selfie
, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade.

Ademais, importante ressaltar o que foi devidamente destacado na sentença recorrida:

“[...] A propósito, convém ressaltar a existência de divergências quanto ao endereço informado pela parte requerente na exordial e aquele constante do contrato, estabelecido no Município de Cáceres/MT (id. 128526995). Outrossim, em que pese a parte requerida afirme que a contratação teria decorrido de iniciativa voluntária da demandante,
chama a atenção o fato de que as informações gerais apontam ter havido a atuação de “L M SERVIÇOS DE ASSESSORIA E” na conclusão do ajuste, inclusive com referência à assinatura aposta por RAFAEL FREIXEIRA identificado como sendo “Agente Certificado” (id. 128526997).

Destaca-se, também, do “PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)” ter sido informado como endereço eletrônico da parte requerente o e-mail safra@safra.com.br.

Por corolário, é possível e provável, como revela a própria experiência ordinária, que a fotografia de prova de vida tenha sido encaminhada a terceiro por simples aplicativo de troca de mensagens, até mesmo para que fosse realizada, por exemplo, mera simulação, sem que a consumidora, de fato, tenha tido ingerência na finalização do contrato.

Soma-se que o banco réu não se interessou em trazer detalhes sobre o provedor de acesso à internet relacionado ao número de IP informado no ajuste (189.38.114.70), nem sobre a titularidade da linha de telefone celular contida nos dados de identificação, inviabilizando, com isso, qualquer providência no sentido de obter detalhes precisos sobre o local ou a pessoa destinatária do serviço.

De qualquer forma, em consulta ao site
Geolocation
(geolocation.com), que presta serviço on-line de pesquisa de localização geográfica estimada e aproximada de endereços de IP, constata-se que o endereço eletrônico aludido não tem aparentemente qualquer relação com a parte demandante ou com seu domicílio nesta Comarca de Campo Verde/MT, já que
o número de IP indica que o terminal eletrônico estaria instalado na cidade de São Paulo/SP
[12]. [...]”. (Sem destaque no original).

Vê-se que os documentos constantes dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Recorrente, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Ora, ao contrário do que alega o Apelante, verifica-se que a Apelada agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, sem conhecimentos técnicos.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que a responsabilização do Apelante é devida.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC). (TJMT. RAC 1000058-65.2023.8.11.0044. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 10/04/2024. Publicação: 12/04/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (TJMT. RAC 1008978-11.2021.8.11.0040. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgamento: 29/11/2023. Publicação: 04/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO

– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira, esta se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.- (TJMT. RAC 1023849-43.2021.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 26/10/2022. Publicação: 31/10/2022).

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é medida impositiva.

Com relação à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Desta feita, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social, comprovado está o abalo psicológico sofrido pela Apelante diante dos descontos indevidos efetuados em seu benefício previdenciário.

Por fim, consigna-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco safra S.A. e mantém-se integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024